Tribunal: STF
Processo: ADI 2675
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Pernambuco em face do acórdão proferido nos autos desta ação, nos quais se alega que “não houve a análise da modulação dos efeitos diante do decurso de tempo e da alteração do entendimento firmado no precedente na ADI 1851 AL”. 
    Isso porque, desde o “julgamento da ADI 1851 AL (08 de maio de 2002) até o final do julgamento da ADI 2675, concluído em 19 de outubro de 2016, transcorreram mais de 14 anos, período em que o Estado acatou o entendimento do Excelso Pretório na ADI 1851 AL” (p. 5 do doc. eletrônico 72).
    O embargante ressaltou ainda que:
    “julgada a ADI 1851 AL em 08 de maio de 2002, o Governador do Estado de Pernambuco apresentou a ADI 2675 PE contra dispositivo incompatível com o entendimento do STF e, por isso mesmo, então inconstitucional. Mais ainda, editou o Decreto Estadual n. 24.322, de 20 de maio de 2002 (cópia anexa), que revogou os dispositivos infralegais que dispunham sobre a restituição do ICMS nos casos previstos no art. 19, inc. 11, da Lei Estadual 11.406/1996, e o fez ‘considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal- STF no sentido de não ser cabível a restituição do ICMS retido, por substituição tributária, quando a operação subseqüente à sua cobrança se realizar com valor inferior ao que tenha sido utilizado como base de cálculo do imposto antecipado’ (considerando da norma).
    Como se observa no único considerando da norma a motivação estatal, foi a de se perfilhar ao entendimento do Excelso Pretório. Era claro – mesmo antes de se questionar a norma - que a lei pernambucana tinha presunção de inconstitucionalidade. Ou seja, o Estado de Pernambuco revogou toda a regulamentação de eventual devolução na substituição tributária nos casos em que a base de cálculo da operação final fosse menor do que a base de cálculo presumida.
    Em suma: não há, desde 2002, sequer o modus operandi para proceder a devolução, Egrégia Corte! O Estado confiou no entendimento do Supremo Tribunal Federal. É certo que a tentativa no Estado em regulamentar a devolução revelou-se um erro que inviabilizava a substituição tributária, mormente em setores mais sensíveis à evasão tributária. Mas o fato é que a partir da ADI 1851 AL não seria mais possível, na ordem constitucional, que o art. 19, inc. 11, da Lei 11.408/1996 continuasse a produzir efeitos.
    Ou seja, teríamos de um lado a Lei Estadual que não previa a devolução (ADI 1851 AL) e de outro uma Lei estadual que se admitia essa devolução. Na ADI 1851 restou claro que ‘o fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final (Ementa da ADI 1851 AL)’ [...] 
    Para que não houvesse tal choque, Egrégia Corte, o Estado ajuizou a ADI 2675 PE e, ato contínuo ao julgamento da ADI 1851 AL, revogou todas as normas acessórias infra legais acerca da devolução então considerada inconstitucional. Emerge, a não mais poder, a necessidade de se modular os efeitos mesmo diante da improcedência da Ação.
    Exmo. SI. Ministro Relator e Egrégia Corte, é certo que há previsão legal para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei 9.868/99), o que não retira a possibilidade de fazê-lo no caso de improcedência da ação e consequente declaração de constitucionalidade. Tal possibilidade decorre do princípio da segurança jurídica e consagrou entendimento do próprio Excelso Pretório em jurisprudência anterior à edição da Lei das Adins.
    O fato, porém, é que mesmo sem recorrer à ‘interpretação aberta’ tem-se que o disposto no art. 27 da norma exige para a modulação um elemento formal - dois terços dos membros do STF - e um de ordem material: razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social (p. 18-20 do doc. eletrônico 72).
    Por fim, requer então que: 
    “(i) [se] atribua o excepcional efeito infringente ante as contradições e omissões do r. julgado, de modo a afastar a possibilidade de devolução ou complementação de valores decorrentes da diferença entre a base de cálculo da operação final e daquela presumida por força da substituição tributária, nos termos do art. 150, § 7°, da Magna Carta , ou;
    (ii) caso entenda pela manutenção do entendimento do acórdão embargado e do RE 593.849 MG/RG, que a E. Corte module os efeitos do julgamento a fim de que a declaração de constitucionalidade se aplique apenas às operações finais ocorridas após o julgamento da ADI 2675 PE, afastando os efeitos da norma para as operações e os fatos geradores ocorridos durante a vigência do entendimento da ADI 1851 AL, ante a presunção de inconstitucionalidade da norma estadual durante esse período, considerando a alteração de entendimento do Excelso Pretório e o necessário realinhamento da Administração Fazendária do Estado de Pernambuco para a apuração dos valores das operações finais, excluindo-se as situações ocorridas”(doc. eletrônico 72).
    Destarte, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator